Tribunal: TJDFT
Processo: 0002412-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado), em continuidade delitiva, à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se o recurso deve ser conhecido; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. A divergência entre o réu e o Defensor deve ser superada em favor da manifestação pela impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. Doutrina e jurisprudência caracterizam as provas irrepetíveis como aquelas que, por sua própria natureza ou por circunstâncias do caso concreto, não podem ser novamente produzidas em juízo.
5. O laudo papiloscópico é considerado uma prova irrepetível quando realizado em impressões digitais não preservadas, justificando sua produção antecipada ou cautelar, como é caso dos autos. Desta feita, não se pode acolher a tese da Defesa de que o laudo pericial, que identificou vestígios da digital do acusado, representa apenas um indício frágil de autoria. Foi encontrada digital do acusado em um “rack no quarto à esquerda do pavimento superior”, local em que alguns dos bens foram subtraídos.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.